Tribunal: TJES
Processo: 0000822-76.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-19

Ementa:
ACOR
DÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000822-76.2019.8.08.0049

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADOS: ZEBINA LORENÇÃO ANDREÃO, ESPÓLIO DE ZEBINA LORENÇÃO ANDREÃO E JULIO OMAR ANDREÃO

RELATOR:

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a ilegalidade do corte no fornecimento de energia e da negativação do nome da consumidora idosa, com base em débito decorrente de suposta fraude em medidor, apurada unilateralmente pela empresa, e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da cobrança de débito por recuperação de consumo fundada em fraude no medidor de energia elétrica; (ii) analisar a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e da negativação do nome da consumidora; (iii) definir se há direito à indenização por danos morais em razão dos fatos narrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito oriundo de suposta fraude no medidor, quando a irregularidade for apurada unilateralmente pela concessionária, sem assegurar contraditório e ampla defesa ao consumidor.

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010 impõe à concessionária o dever de notificar previamente o consumidor antes da suspensão do serviço, sendo ilegal o corte efetuado sem essa comunicação, especialmente tratando-se de bem essencial à dignidade da pessoa humana.

5. A concessionária não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, tampouco impugnou satisfatoriamente o laudo técnico particular que afastou a existência de irregularidades na instalação elétrica interna.

6. Restou comprovado nos autos que as cobranças realizadas foram incompatíveis com o consumo ordinário do imóvel rural ocupado por pessoa idosa, sendo também verificado o corte do fornecimento de energia sem notificação prévia e a indevida negativação do nome da consumidora, o que gerou abalo emocional.

7. A suspensão indevida de serviço público essencial, especialmente quando praticada contra pessoa idosa e sem respeito ao devido processo legal, configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, sendo suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular a repetição da conduta pela concessionária.

9. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, e deve-se aplicar a taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária no mesmo período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica não pode suspender o fornecimento do serviço com base em débito por fraude no medidor apurada de forma unilateral, sem assegurar contraditório e ampla defesa.

2. O corte indevido de energia elétrica sem notificação prévia, em descumprimento à Resolução ANEEL nº 414/2010, enseja a reparação por danos morais.

3. A negativação indevida decorrente de cobrança fundada em apuração unilateral de fraude caracteriza ato ilícito indenizável.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as circunstâncias específicas do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC/2015, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018; STJ, AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16.02.2017, DJe 08.03.2017; STJ, AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.05.2016, DJe 08.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.03.2017, DJe 06.04.2017.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000822-76.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ZEBINA LORENCAO ANDREAO e outros (2)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACOR
DÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000822-76.2019.8.08.0049

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADOS: ZEBINA LORENÇÃO ANDREÃO, ESPÓLIO DE ZEBINA LORENÇÃO ANDREÃO E JULIO OMAR ANDREÃO

RELATOR:

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a ilegalidade do corte no fornecimento de energia e da negativação do nome da consumidora idosa, com base em débito decorrente de suposta fraude em medidor, apurada unilateralmente pela empresa, e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da cobrança de débito por recuperação de consumo fundada em fraude no medidor de energia elétrica; (ii) analisar a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e da negativação do nome da consumidora; (iii) definir se há direito à indenização por danos morais em razão dos fatos narrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito oriundo de suposta fraude no medidor, quando a irregularidade for apurada unilateralmente pela concessionária, sem assegurar contraditório e ampla defesa ao consumidor.

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010 impõe à concessionária o dever de notificar previamente o consumidor antes da suspensão do serviço, sendo ilegal o corte efetuado sem essa comunicação, especialmente tratando-se de bem essencial à dignidade da pessoa humana.

5. A concessionária não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, tampouco impugnou satisfatoriamente o laudo técnico particular que afastou a existência de irregularidades na instalação elétrica interna.

6. Restou comprovado nos autos que as cobranças realizadas foram incompatíveis com o consumo ordinário do imóvel rural ocupado por pessoa idosa, sendo também verificado o corte do fornecimento de energia sem notificação prévia e a indevida negativação do nome da consumidora, o que gerou abalo emocional.

7. A suspensão indevida de serviço público essencial, especialmente quando praticada contra pessoa idosa e sem respeito ao devido processo legal, configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, sendo suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular a repetição da conduta pela concessionária.

9. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, e deve-se aplicar a taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária no mesmo período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica não pode suspender o fornecimento do serviço com base em débito por fraude no medidor apurada de forma unilateral, sem assegurar contraditório e ampla defesa.

2. O corte indevido de energia elétrica sem notificação prévia, em descumprimento à Resolução ANEEL nº 414/2010, enseja a reparação por danos morais.

3. A negativação indevida decorrente de cobrança fundada em apuração unilateral de fraude caracteriza ato ilícito indenizável.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as circunstâncias específicas do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC/2015, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018; STJ, AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16.02.2017, DJe 08.03.2017; STJ, AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.05.2016, DJe 08.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.03.2017, DJe 06.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000822-76.2019.8.08.0049

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADOS: ZEBINA LORENÇÃO ANDREÃO, ESPÓLIO DE ZEBINA LORENÇÃO ANDREÃO E JULIO OMAR ANDREÃO

RELATOR:

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O STJ, no julgamento do REsp nº 1.412.433/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor.
In casu
, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes.

TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA

2. Sob o rito do art. 543-C do CPC⁄1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC⁄2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: ‘a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’.

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO

3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).

4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item c acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo.

5. Não obstante a delimitação supra, é indispensável à resolução da controvérsia fazer um apanhado da jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de corte administrativo do serviço de energia elétrica.

6. Com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão. A propósito: REsp 363.943⁄MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Seção, DJ 1º.3.2004, p. 119; EREsp 302.620⁄SP, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p⁄ Acórdão Ministro Franciulli Netto, Primeira Seção, DJ 3.4.2006, p. 207; REsp 772.486⁄RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg no Ag 1.320.867⁄RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e AgRg no AREsp 817.879⁄SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.2.2016.

7. Quanto a débitos pretéritos, sem discussão específica ou vinculação exclusiva à responsabilidade atribuível ao consumidor pela recuperação de consumo (fraude no medidor), há diversos precedentes no STJ que estipulam a tese genérica de impossibilidade de corte do serviço: EREsp 1.069.215⁄RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 1º.2.2011; EAg 1.050.470⁄SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14.9.2010; REsp 772.486⁄RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg nos EDcl no AREsp 107.900⁄RS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 18.3.2013; AgRg no REsp 1.381.468⁄RN, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; AgRg no REsp 1.536.047⁄GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.9.2015; AgRg no AREsp 273.005⁄ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.3.2013; AgRg no AREsp 257.749⁄PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.2.2013; AgRg no AREsp 462.325⁄RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.4.2014; AgRg no AREsp 569.843⁄PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11.11.2015; AgRg no AREsp 484.166⁄RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8.5.2014; EDcl no AgRg no AREsp 58.249⁄PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.4.2013; AgRg no AREsp 360.286⁄RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no AREsp 360.181⁄PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.9.2013; AgRg no AREsp 331.472⁄PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.9.2013; AgRg no AREsp 300.270⁄MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24.9.2015; AgRg no REsp 1.261.303⁄RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.8.2013; EDcl no REsp 1.339.514⁄MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5.3.2013; AgRg no AREsp 344.523⁄PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.10.2013; AgRg no AREsp 470⁄RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 4.10.2011; e AgRg no Ag 962.237⁄RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 27.3.2008.

CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR

8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A
contrario sensu
, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: AgRg no AREsp 412.849⁄RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013; AgRg no AREsp 370.548⁄PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2013; AgRg no REsp 1.465.076⁄SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9.3.2016; REsp 1.310.260⁄RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.9.2017; AgRg no AREsp 187.037⁄PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2012; AgRg no AREsp 332.891⁄PE, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; AgRg no AREsp 357.553⁄PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.11.2014; AgRg no AREsp 551.645⁄SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.10.2014; AgInt no AREsp 967.813⁄PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgInt no REsp 1.473.448⁄RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º.2.2017; AgRg no AREsp 345.130⁄PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10.10.2014; AgRg no AREsp 346.561⁄PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º.4.2014; AgRg no AREsp 448.913⁄PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 3.9.2015; AgRg no AREsp 258.350⁄PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 8.6.2016; AgRg no REsp 1.478.948⁄RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2015; AgRg no AREsp 159.109⁄SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.4.2013; AgRg no AREsp 295.444⁄RS, Rel. Ministra Marga Tessler (Desembargadora Federal Convocada do TRF⁄4ª Região), Primeira Turma, DJe de 17.4.2015; AgRg no AREsp 322.763⁄PE, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF⁄3ª Região), Segunda Turma, DJe 23.8.2016; e AgRg AREsp 243.389⁄PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 4.2.2013.

RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida.

12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo.

13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço – como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor – deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

TESE REPETITIVA

15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo.

17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento.

18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7⁄STJ.

19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015.”

(STJ - REsp: 1412433 RS 2013/0112062-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2018)

A concessionária de serviço público tem o direito de realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica com a finalidade de apurar eventuais irregularidades.

A controvérsia cinge-se a verificar a legitimidade da cobrança efetuada pela concessionária de energia elétrica, bem como a legalidade da suspensão do fornecimento de energia e da negativação do nome da consumidora, fatos que ensejaram a condenação por danos morais.

Dos autos, extrai-se que a parte os apelados enfrentaram cobranças manifestamente exorbitantes nos meses de janeiro a março de 2019, em valores absolutamente incompatíveis com o consumo ordinário do imóvel rural em que residia apenas a consumidora idosa.

Ademais, restou comprovado que a apelante procedeu ao corte no fornecimento do serviço essencial sem prévia notificação e promoveu a indevida negativação do nome da consumidora.

As provas testemunhais foram contundentes ao afirmar que não houve nenhuma comunicação prévia acerca da suspensão do fornecimento de energia, e que, em decorrência do corte, a consumidora – pessoa idosa – sofreu abalo emocional, assim como seu filho, que era seu cuidador.

Destaco, ainda, que laudo técnico particular apontou inexistência de irregularidades na instalação elétrica interna, não tendo a concessionária logrado êxito em desconstituir tal prova, limitando-se, inclusive, a desistir de prova pericial judicial.

Incumbia à apelante demonstrar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, sendo inaplicável a tese de exercício regular de direito.

A Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, impunha à concessionária o dever de notificar o consumidor com antecedência mínima para suspensão do serviço, o que não ocorreu. O corte indevido de energia elétrica, bem essencial à dignidade humana, configura dano moral in re ipsa, de acordo com pacífica jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao quantum indenizatório, a fixação no valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não se revelando excessiva, alinhando-se, inclusive, ao patamar usualmente fixado por este Tribunal em hipóteses análogas, razão pela qual não há falar em redução.

Ainda que houvesse a suposta irregularidade apontada pela concessionária de energia elétrica, como ela foi apurada unilateralmente, não autorizaria o corte da energia elétrica, tendo em vista que não é admitida a suspensão do serviço sem que antes seja assegurado ao consumidor o direito de impugnar a irregularidade apontada pela concessionária.

De acordo com o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a fraude do medidor de consumo de energia elétrica, quando apurada unilateralmente pela concessionária, não autoriza a suspensão do fornecimento.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. O Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária. A propósito: "O entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016.

IV. Agravo interno improvido”.

(STJ, AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE POR FRAUDE NO CONSUMO. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. APLICAÇÃO.

[...]

2. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado a orientação de que não é lícito interromper o fornecimento de energia elétrica por suposta fraude no medidor apurada unilateralmente pela concessionária.

[...]

5. Agravo desprovido”.

(STJ, AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 08/06/2016)

Como a suposta fraude no medidor de consumo de energia foi apurada unilateralmente pela concessionária, bem como se exigiu o pagamento de toda a suposta dívida e não de apenas do débito referente aos últimos 90 (noventa) dias da constatação da fraude, não há legitimidade na suspensão administrativa do fornecimento do serviço de energia elétrica, vez que ilegal o procedimento adotado de forma unilateral pela concessionária de serviço público.

A lavratura de TOI e a cobrança considerada indevida, por si sós, não têm capacidade de gerar abalo à honra objetiva da pessoa a ponto de ensejar uma reparação por danos imateriais.

Contudo, a suspensão ilegal de energia elétrica, de regra, autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais.

Por todos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E, POR ISSO, SUA DESCONTINUIDADE, MESMO QUE LEGALMENTE AUTORIZADA, DEVE SER CERCADA DE PROCEDIMENTO FORMAL RÍGIDO E SÉRIO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE REPARAÇÃO MORAL SUA INTERRUPÇÃO ILEGAL. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 8.000,00 E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO.

1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.

2.
O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal
.

3. No que tange ao
quantum
indenizatório, é pacífico nesta Corte o entendimento de que, em sede de Recurso Especial, sua revisão apenas é cabível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante. No caso dos autos, o valor de R$ 8.000,00, fixado a título de indenização, foi arbitrado na sentença, tendo por parâmetro a natureza e a extensão do prejuízo, a repercussão do fato, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes. O Tribunal de origem, por sua vez, manteve o quantum por considerar que o Autor foi vítima de atos arbitrários e unilaterais praticados pela CELPE, que acarretaram na suspensão da energia elétrica. Desse modo, o valor arbitrado a título de danos morais não se mostra exorbitante a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 570085 PE 2014/0214131-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017) - destaquei

Uma vez reconhecido o dano moral indenizável, tenho defendido e repito que, competindo ao juiz a fixação do valor da indenização a título por dano moral, por dificuldade da inconversibilidade do dano em expressão monetária, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado.

No caso, são circunstâncias relevantes para a fixação do valor da indenização, o valor da cobrança, a necessidade de pagamento da fatura para evitar o corte de energia elétrica, a inexistência de informação quanto ao tempo de suspensão do fornecimento de energia e a necessidade do ajuizamento da ação.

E, no exercício dessa análise, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para compensar o dano suportado, sem gerar o seu enriquecimento indevido, além de inibir a reincidência da apelante em casos semelhantes, atendendo, ainda, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Tratando-se de relação contratual, a condenação por danos morais deve ser acrescida de juros de mora desde a citação

Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período, sob pena de
bis in idem
.

Por estas razões, nego provimento ao recurso e deixo de majorar os honorários advocatícios porque fixados na sentença no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §11º c/c §§ 2º e 3º).

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)